Tribunal: STF
Processo: ARE 1325222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRADULENTA. ESCÂNDALO DOS PRECATÓRIOS. OBJEÇÕES PROCESSUAIS AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. QUANTIDADE DE DIAS -MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.
    1. Rejeitadas as objeções processuais relativas à incompetência do juízo sentenciante, à ocorrência de bis in idem, e à existência de nulidade do processo em virtude da oitiva de corréu como testemunha.
    2. Autoria e materialidade delitivas comprovadas.
    3. Não restam dúvidas de que o Apelante teve ativa participação no esquema envolvendo a negociação fraudulenta de títulos da dívida pública empreendida pelos representantes legais da Split, prestando relevante contribuição à dispersão, para dezenas de outras pessoas, dos recursos obtidos por meio dessa prática ilícita, que, não será despiciendo lembrar, envolveu, por sua vez, ativos igualmente inidôneos.
    4. Além de o Apelante ter concorrido de forma causal e relevante para o ilícito, a ele aderiu de forma dolosa, haja vista que, como salientado, sua versão para o recebimento e o repasse dos valores recebidos da Split por meio da IBF é totalmente inverossímil, prova maior de que agiu ciente de que participava do esquema que envolveu a gestão fraudulenta da Split por meio da espúria negociação de títulos públicos ilegais.
    5. De seu turno, ainda que o Apelante tenha negado conhecer os gerentes da Split e da IBF, essa negativa cai por terra frente à falta de explicações plausíveis para o recebimento do cheque emitido pela IBF com recursos da Split.
    6. É de ressaltar, outrossim, que para a configuração da participação ou mesmo da coautoria não se exige o ajuste prévio entre os agentes. Basta que o partícipe adira à conduta do autor ou de outro partícipe, ainda que desconhecido, tal como no caso dos autos, em que, como já ressaltado, há provas suficientes de que o Apelante aderiu à gestão fraudulenta da Split.
    7. Apesar de o Apelante não ter se insurgido quanto à dosimetria das penas, o quantum pena de multa deve ser alterado. Isso porque, aplicado à pena privativa de liberdade o aumento de 1 (um) ano de reclusão, a quantidade de dias multas - num total de 40 (quarenta) - mostra-se excessiva, impondo-se, pois, sua redução para o montante de 22 (vinte e dois).
    8. Apelação desprovida. Quantidade de dias -multa reduzida de ofício."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    2.2- A inexistência de bis in idem 
    Não se sustenta a alegada ocorrência de bis in idem/litispendência.
    Segundo consta, nos autos n.° 97.0103661-1, o Recorrente foi denunciado pela prática de crime contra a ordem tributária, porquanto teria omitido das autoridades fazendárias o recebimento do valor de R$ 9.756.068,75 por meio de cheque emitido pela IBF Factoring Fomento Comercial LTDA. ('IBF').
    Por sua vez, nestes autos, o Apelante foi denunciado pela prática de crime contra o sistema financeiro, na medida em que teria participado da distribuição dos lucros ilicitamente obtidos pela gestão fraudulenta da Split DTVM ('Split'), que, utilizando-se da empresa de fachada IBF, teria repassado parte dos lucros espúrios ao Recorrente por meio do cheque em alusão.
    Ora, ainda que em ambas as ações penais os fatos imputados ao Recorrente estejam relacionados ao recebimento do valor de R$ 9.756.068,75 por meio de cheque emitido pela IBF com recursos oriundos da Split, os pedidos formulados numa e noutra ação são diversos. Ademais, não há qualquer óbice a que, a partir de um mesmo fato, sejam extraídas consequências jurídicas diversas, sendo, pois, perfeitamente possível que o recebimento do mesmo cheque possa dar origem a imputações distintas, uma contra a ordem tributária e outra contra o sistema financeiro.
    Portanto, não há identidade de pedidos entre a presente ação penal e aquela anteriormente distribuída sob o n.° 97.0103661-1, razão pela qual se mostra impossível o acolhimento da alegada litispendência, tal como já decidiram os tribunais pátrios ao enfrentarem casos semelhantes; vide: ACR 00068314320124036105, André Nekatschalow, TRF3 - Quinta Turma, e-DJF3 Judicial 1 de 17.03.2015; HC 00113156320114050000, Elio Wanderley de Siqueira Filho, TRF5 - Segunda Turma, DJE de 29.09.2011.
    Nada obstante, não há falar-se que o despacho de fls. 443 destes autos, proferido pelo ex-magistrado João Carlos da Rocha Mattos na fase investigatória, tenha implicado o reconhecimento da existência de bis in idem.
    Com efeito, tal como esclareceu a sentença apelada, o despacho em referência apenas configurou o entendimento que o seu subscritor tinha acerca das consequências jurídicas que a sentença absolutória proferida nos autos n.° 97.0103661-1 teria sobre o processo este processo.
    Referido despacho, contudo, além de não vincular outro magistrado, não tem efeito preclusivo. 
    Outra seria a solução se o magistrado tivesse expressamente reconhecido a litispendência e julgado extinto o processo sem julgamento de mérito, o que, todavia, não ocorreu."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente